Tribunal: TJBA
Processo: 8172924-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8172924-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURIVALDO SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO DE PORTABILIDADE. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA.
VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL E DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que alega não ter firmado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado, apresentado pelo banco como resultado de uma portabilidade de dívida, é válido, considerando a alegação de fraude e a condição de vulnerabilidade do consumidor, que é pessoa idosa e aposentada por invalidez.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

4.
O banco não apresentou o contrato original que teria sido objeto de portabilidade, nem comprovou a quitação da dívida junto à instituição financeira anterior, fragilizando a prova da legitimidade da operação.

5.
A assinatura eletrônica e a biometria facial, por si só
s
, não são suficientes para comprovar a manifestação de vontade livre e consciente de
consumidor hipervulnerável,
especialmente diante da complexidade da operação (portabilidade com troco).

6.
A
instituição financeira
não demonstrou a observância dos
dever
es
de informação e transparência,
inexistindo evidências de que
o consumidor compreendeu adequadamente todos os termos e condições do negócio jurídico, conforme exigido pela legislação consumerista.

7.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a teoria do risco do empreendimento e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8.
Declarada a nulidade do contrato, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor devem ser restituídos em dobro, pois não se trata de engano justificável.

9.
Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento e afetam a dignidade do consumidor.
A indenização fica fixada no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada para o caso concreto.

10.
Para evitar o enriquecimento sem causa, o consumidor deve restituir o valor que foi creditado em sua conta, devidamente corrigido, admitindo-se a compensação com os valores a que tem direito.

IV. Dispostivo

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da regularidade de contrato de empréstimo consignado supostamente originado de portabilidade, aliada à condição de vulnerabilidade do consumidor idoso, torna insuficiente a mera apresentação de assinatura eletrônica para validar o negócio, configurando falha na prestação do serviço. 2. A declaração de nulidade do contrato acarreta o retorno das partes ao estado anterior, o que implica a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do consumidor e a restituição, por este, do crédito recebido, além da compensação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8172924-57.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
JURIVALDO SANTOS DA PAIXÃO
, e apelado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.